Tribunal: STF
Processo: RHC 206850
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de associação criminosa, roubo circunstanciado, porte de arma de fogo de uso permitido e restrito. Condenação penal e revisão criminal transitadas em julgado. Não se conhece de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Nulidade. Supressão de Instância. Não se examina tese defensiva de habeas corpus dirigida a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre ela. Precedentes. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc. 
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Marcio Antonio da Conceição Junior contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento agravo regimental no HC 636.054/MG (eventos 29 e 30). 
    O Recorrente foi condenado à pela de 17 (dezessete) anos e 17 (dezessete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de associação criminosa, roubo circunstanciado, porte de arma de fogo de uso permitido e restrito (arts. 288 e 157, § 2º, I, II e V, ambos do Código Penal e arts. 14 e 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO E DE USO RESTRITO. SENTENÇA COM CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. AUTORIA DELITIVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 
    2. Caso em que o paciente foi condenado à pena total de 17 anos e 17 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 288 e 157, § 2º, I, II e V (por três vezes), ambos do Código Penal, e nos arts. 14 e 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003, já certificado o trânsito em julgado da Ação Criminal e da Revisão Criminal, estando o paciente em cumprimento da pena imposta nesta e em outras condenações. 
    3. Acerca da suposta nulidade, ao contrário do que assegura a defesa, as escutas telefônicas foram autorizadas pela justiça e a participação do paciente nos crimes foi comprovada também por outras provas colhidas no curso da investigação. Segundo consta da sentença, durante o roubo à agência do Banco Bradesco, um dos autores deixou cair um aparelho celular. A partir da apreensão desse aparelho de telefone, a autoridade policial representou pela interceptação telefônica de diversos números que constavam do histórico de chamadas e a autoria teria levado em conta outras provas, como os depoimentos colhidos durante a instrução processual. 
    4. Observa-se também que a mencionada nulidade não foi arguida na fase de instrução, em primeiro grau, ou mesmo nas razões do recurso de apelação, como se verifica do relatório do acórdão. Ainda, a defesa não juntou os elementos probatórios que comprovariam a mácula alegada. Ademais, as provas acerca da autoria foram exaustivamente debatidas no curso da instrução, no recurso de apelação e no pedido revisional, julgado em 15/7/2019 e certificado o trânsito em julgado, não havendo mais como desconstituir em habeas corpus as afirmações das instâncias ordinárias, soberanas no exame das provas. Precedentes. 
    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    No presente recurso, a Defesa argumenta, em síntese, ocorrência de nulidade, porquanto os ‘números sobre os quais recaiu a representação para interceptações telefônicas foram encontrados pela autoridade policial mediante acesso ilegal ao histórico de chamadas registrado no celular apreendido’ pois realizado o acesso sem prévia autorização judicial. Sustenta que ‘para se avaliar tal questão, não é necessário o exame do contexto fático probatório, como alegou o Superior Tribunal de Justiça (e-STJ fl. 172), posto que todas as questões ventiladas estão demonstradas nos autos. Não se discute se ocorreram ou não, mas tão somente sua valoração como prova’. Aponta que a matéria é de ordem pública e deve ser reconhecida de ofício ‘a nulidade por derivação, pelo que todo o desencadeamento processual não se daria da forma que se deu não fosse a utilização das mensagens de texto, eivada de nulidade’. Requer, em medida liminar, a suspensão do cumprimento da pena do Recorrente, a fim de que aguarde em liberdade. Pugna, no mérito, pelo reconhecimento da nulidade arguida, ‘com a consequente absolvição do recorrente’.
    É o relatório. 
    Decido. 
    O presente recurso ordinário busca rediscutir questão já albergada pela coisa julgada e submetida à revisão criminal na instância de origem – também já transitada em julgado em 05.9.2019 (evento 8). Ou seja, as teses ventiladas nesta sede recursal puderam ser debatidas de modo exaustivo nas instâncias ordinárias (em primeiro grau de jurisdição e, posteriormente, em sede de apelação e de revisão criminal, perante a Corte estadual) e no Superior Tribunal de Justiça, em sede de habeas corpus originário.
    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.
    Uma vez julgado o mérito da revisão criminal, o ajuizamento de nova ação revisional é hipótese excepcionalíssima, cabível somente se existirem novos fundamentos, estranhos àqueles que justificaram o aforamento da primeira ação.
    E mesmo nessa hipótese excepcionalíssima, a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.
    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal. 
    Lado outro, registro que a matéria trazida nestes autos não foi objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do presente recurso ordinário pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.
    É que, ao negar provimento ao agravo regimental no HC 636.054/MG, o Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar a tese defensiva ressaltando que:
    “Efetivamente não há como analisar a nulidade alegada, que supostamente teria ocorrido na data dos fatos, por ocasião da prisão do paciente, porquanto o writ esta desprovido de informação suficiente para uma análise exauriente - não juntou os elementos probatórios da fase inquisitiva que comprovariam a mácula procedimental. E mesmo que estivesse regularmente instruído, cumpre ressaltar que essas questões processuais foram exaustivamente debatidas no curso da instrução e em sede de recurso de apelação. 
    Além disso, foram também examinadas no pedido revisional, julgado em 15/7/2019, já certificado o trânsito em julgado, não havendo mais como desconstituir as afirmações das instâncias ordinárias, soberanas no exame das provas. Em outras palavras, a tese já superada não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.” (destaquei)
    Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à alegada nulidade, inviável a análise originária do tema por esta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ademais, a solução do ato objurgado está parametrizada com a jurisprudência desta Suprema Corte, cujos precedentes orientam-se no sentido de que, ‘[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e o exame minucioso do acervo fático-probatório constante nos autos com o fim de se verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC nº 134.985/AM-AgR, Primeira Turma, Rel. o Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/17)‘ (HC 201.179-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 03.9.2021); ‘O habeas corpus consubstancia via processual inadequada para o fim de rediscutir as premissas fáticas assentadas pelas instâncias ordinárias quanto aos indícios de prática criminosa’ (HC 141.146-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.3.2019); e ‘Não é o habeas corpus instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de provas’ (HC 107.382/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.5.2011).
    Desse modo, inviável a reavaliação da matéria fática soberanamente estabilizada nas instâncias ordinárias. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações deduzidas no writ. 
    Portanto, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ‘A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de setembro de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora